Tribunal: TJDFT
Processo: 0717589-31.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDE DE COMPUTADORES. DESINDEXAÇÃO DO NOME AOS PARÂMETROS DE PESQUISAS VINCULADOS AOS RESULTADOS OFERECIDOS EM SÍTIO MANTIDO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. LEI No 12.965/2014. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Na presente hipótese, a recorrente pretende a desindexação de parâmetros de pesquisa de determinados resultados oferecidos por sítio eletrônico especializado em pesquisas virtuais (www.google.com.br).

2. Convém esclarecer que não se trata aqui de caso de ponderação entre os direitos fundamentais à livre manifestação de pensamento (art. 5o, inc. XIV, da Constituição Federal) e à intimidade (art. 5o, inc. X, da Constituição Federal). Em verdade, a pretensão exercida pelo agravado é específica no tocante apenas à desindexação de parâmetros de pesquisa de determinados resultados oferecidos pelo sítio eletrônico controlado pela recorrente.

3. A regulamentação das questões relacionadas ao tema foi fixada pela Lei no 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), que estabeleceu normas a respeito do uso da rede mundial de computadores no Brasil.

4. Constata-se que a recorrente atua como “provedor de aplicações de internet” (art. 5o, inc. VII, da Lei no 12.965/2014), pois foi constituída sob a forma de pessoa jurídica que fornece um conjunto de funcionalidades acessíveis por meio de terminal conectado à rede mundial de computadores.

5. O “provedor de aplicações de internet” deve atuar sempre de forma repressiva, tornando “indisponível o conteúdo apontado como infringente” após a “identificação clara e específica do conteúdo”, de acordo com os artigos 19 e 21 do Marco Civil da rede mundial de computadores.

6. No caso, o recorrido forneceu as duas URL’s que pretende desindexar dos resultados oferecidos a partir de parâmetros de pesquisa vinculados ao seu nome. Além disso, a notícia veiculada em ambas as ocasiões diz respeito a suposto crime cuja prática não foi posteriormente confirmada pelas instituições públicas incumbidas da persecução penal. Ainda que tenha ocorrido a prática de crime, não há registro na certidão de antecedentes criminais 10 (dez) anos após o fato, situação suficiente para resguardar o interesse demonstrado pelo recorrido para que não tenha seu nome deliberadamente vinculado à mencionada notícia.

7. Ressalte-se que uma vez publicado na rede mundial de computadores, o teor da notícia respectiva torna-se praticamente perene e imune aos efeitos do transcurso do tempo. Isso porque continuará a ser acessada e replicada a qualquer tempo enquanto não houver o bloqueio de acesso ao conteúdo.

8. Recurso conhecido e desprovido.